Tribunal: TJES
Processo: 5005122-07.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Ausência de Vaga
Data de julgamento: 2023-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005122-07.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES
AGRAVADO: JHESSYKA MARIA PECOLI PAGANINI
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA – VARA EM CRECHE – DIREITO FUNDAMENTAL – CRITÉRIO ETÁRIO – POSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A garantia de acesso ao ensino - inclusive em creches e pré-escolas públicas e gratuitas – é um dever jurídico-social imposto pela Constituição Federal à Administração Pública, que deve promover políticas públicas com o fim de viabilizar a materialização desse direito fundamental e universal (artigos 6º, 208 e 227 da CF).

2.
Igualmente, a Lei nº 9.394/96 – Lei de Diretrizes e Bases da educação – prevê a responsabilidade do ente público pela oferta de vagas em creche e pré-escola e em escola de ensino fundamental, gratuitamente, por serem etapas imprescindíveis à educação infantil.

3.
No que diz respeito ao corte etário alegado pela municipalidade, a jurisprudência pátria já está consolidada no sentido de autorizar a flexibilização, uma vez que a educação é caracterizada como direito fundamental indisponível, e caso haja situação excepcional de ameaça, a intervenção judicial para assegurar sua efetivação não configura violação ao princípio da separação dos poderes, visto que o objetivo é justamente a realização de políticas públicas essenciais para garantia de importantes direitos constitucionais.

4.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES
contra a r. decisão que, nos autos da “ação de obrigação de fazer” ajuizada por

I. P. R.
, representado por sua genitora JHESSYKA MARIA PÉCOLI PAGANINI
, deferiu a medida liminar para determinar que o município recorrente efetive a matrícula da parte requerente na turma de 04 anos da Pré-Escola Pequeno Polegar em Ibitiruí, no prazo de dez dias e sob pena de multa diária de quinhentos reais.

Em suas razões agravante pugna pela reforma da decisão vergastada, sob o fundamento, em síntese, de que pela data e que o menor completa quatro anos, não poderia ingressar na citada turma, sob pena de afronta ao que determina a Resolução CNE nº 02/2018.

Basicamente diante de tal fundamento, requer a reforma da r. decisão recorrida.

Liminar recursal indeferida, conforme id. 4998778.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A D. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Cabível a sustentação oral.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5005122-07.2023.8.08.0000

AGRAVANTE
:

MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES

AGRAVADA:
JHESSYKA MARIA PECOLI PAGANINI

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES
contra a r. decisão que, nos autos da “ação de obrigação de fazer” ajuizada por

I. P. R.
, representado por sua genitora JHESSYKA MARIA PÉCOLI PAGANINI
, deferiu a medida liminar para determinar que o município recorrente efetive a matrícula da parte requerente na turma de 04 anos da Pré-Escola Pequeno Polegar em Ibitiruí, no prazo de dez dias e sob pena de multa diária de quinhentos reais.

Em suas razões agravante pugna pela reforma da decisão vergastada, sob o fundamento, em síntese, de que pela data e que o menor completa quatro anos, não poderia ingressar na citada turma, sob pena de afronta ao que determina a Resolução CNE nº 02/2018.

Basicamente diante de tal fundamento, requer a reforma da r. decisão recorrida.

Liminar recursal indeferida, conforme id. 4998778.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A D. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

Pelo que observo, Icaro Paganini Rodrigues representado por sua genitora Jhessyka Maria Pecoli Paganini, ingressou com Ação de Obrigação de Fazer em desfavor do Município de Alfredo Chaves, pugnando, em sede liminar, pela disponibilização de vaga e matrícula em escola municipal.

Verifico, ademais, que o menor não foi matriculado na instituição de ensino, pois o Município de Alfredo Chaves não oferta essa modalidade aos moradores de Ibitirui e, ademais, considerando a data de aniversário (15/04) na qual o menor completaria 4 anos, a criança alegadamente não preencheria os requisitos estabelecidos no artigo 30 da Lei nº. 9.394/96 c/c Resolução CNE nº 02/2018, para o ingresso da educação infantil (Pré-escola).

Pois bem.

Como cediço, a garantia de acesso ao ensino - inclusive em creches e pré-escolas públicas e gratuitas – é um dever jurídico-social imposto pela Constituição Federal à Administração Pública, que deve promover políticas públicas com o fim de viabilizar a materialização desse direito fundamental e universal (artigos 6º, 208 e 227 da CF).

Igualmente, a Lei nº 9.394/96 – Lei de Diretrizes e Bases da educação – prevê a responsabilidade do ente público pela oferta de vagas em creche e pré-escola e em escola de ensino fundamental, gratuitamente, por serem etapas imprescindíveis à educação infantil.

Assim, penso não ser pertinente o argumento aduzido pelo agravante – ausência de vagas – constituir entrave suficiente para o município se eximir de sua responsabilidade constitucional e legal de disponibilizar uma vaga para o menor em tela.

Outrossim, na esteira do parecer elaborado pela D. Procuradoria de Justiça,
“
no que diz respeito ao corte etário alegado pela municipalidade, a jurisprudência pátria já está consolidada no sentido de autorizar a flexibilização, uma vez que a educação é caracterizada como direito fundamental indisponível, e caso haja situação excepcional de ameaça, a intervenção judicial para assegurar sua efetivação não configura violação ao princípio da separação dos poderes, visto que o objetivo é justamente a realização de políticas públicas essenciais para garantia de importantes direitos constitucionais.”

Veja-se:

REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA.
MATRÍCULA EM PRÉ-ESCOLA. JARDIM I. CORTE ETÁRIO. DIFERENÇA MÍNIMA. FLEXIBILIZAÇÃO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.
SENTENÇA CONFIRMADA. 1.
O direito

à educação infantil constitui direito

fundamental

social que deve ser assegurado pelo ente público municipal, garantindo-se o atendimento em creche ou pré-escola às crianças de zero a cinco anos de idade, com absoluta prioridade.
2. D
eve ser confirmada a sentença concessiva da segurança que, em razão da exiguidade do lapso entre a data limite para aferição da idade mínima (apenas 24 dias) e o aniversário de 4 (quatro) anos da criança, em homenagem aos princípios da razoabilidade e da isonomia, autorizou a matrícula do impetrante na turma do Jardim I da Educação Infantil
. 3. Por força do princípio da segurança jurídica, a aplicação in casu, da teoria do fato consumado é a medida que se impõe. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJGO; RN-MS 5030840-60.2022.8.09.0049; Goianésia; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fernando de Castro Mesquita; Julg. 31/05/2023; DJEGO 02/06/2023; Pág. 520)

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator. Sessão 15.08.23.

Gabinete da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 15.08.2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.

É como voto.